Tribunal: TJMT
Processo: 1025690-36.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025690-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), RENILSON ROSA RIBEIRO - CPF: 216.327.218-48 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025690-36.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RENILSON ROSA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO CONSIGNADO – DÉBITOS MENSAIS SUPERIORES AO PACTUADO
- TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 -

RECURSO PROVIDO.

A suspensão dos descontos realizados a maior no holerite e referentes a empréstimo cuja origem se discute é medida urgente que visa evitar prejuízos mais graves e cumpre os requisitos elencados no art.300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025690-36.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RENILSON ROSA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1025690-36.2020.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a suspensão do desconto das parcelas de R$ 3.474,50.

Alega que havia contratado com o Banco do Brasil empréstimo consignado com prestações mensais de R$2.856,93 e em setembro/2019 recebeu a ligação de uma correspondente do agravado que lhe ofereceu a portabilidade dessa avença com juros menores.

Afirma que aceitou a proposta, mas a mesma pessoa lhe sugeriu fazer novo empréstimo, que quitaria o saldo devedor com o Banco do Brasil.

Aduz que, porém, constatou no seu holerite deduções de R$3.474,50, ou seja, superiores ao combinado. Então questionou a instituição financeira, que lhe prometeu “
que seria feita a baixa desse empréstimo, vez que havia erro na contratação, assim foi feita a contratação de dois novos consignados para perfazer o valor da dívida com juros menores conforme acordado inicialmente – 96 parcelas de R$ 2.588,40”.

Acrescenta que, por conta disso, tem pago R$6.062,90 por mês, quando o correto seria R$ 2.588,40.

Argumenta que “
caiu no engodo aplicado pela representante do banco Agravado, com a promessa de refinanciamento de seu empréstimo consignado, com taxas de juro menor e assim diminuir a parcela descontada mensalmente”
.

Busca a exclusão do desconto mensal de R$ 3.474,50 e a manutenção apenas daquele de R$2.588,40.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id nº 69272491).

O agravado, intimado, não apresentou contraminuta (id n. 75491958).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025690-36.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RENILSON ROSA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência, proferido nos seguintes termos:

(...)

No caso dos autos, relata o autor que possuía um empréstimo consignado no Banco do Brasil S/A, com o pagamento de parcelas mensais de R$ 2.856,93 e que recebeu a oferta de portabilidade para a quitação do saldo devedor, no entanto foi surpreendido com a cobrança mensal de R$ 3.474,50, com a posterior informação de que em fevereiro/2020, seria alterada para R$2.191,20 + R$397,20 totalizando R$2.588,40, o que não foi levado a efeito.

Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, observo que no Id. 35036324 o autor coligiu contrato preenchido à mão, contento a informação “VIA NEGOCIÁVEL – VIA DO BANCO” no qual conta o valor total do Crédito de R$154.444,88 e valor das parcelas de R$ 2.589,06, mesmo valor que alega ter assumido anteriormente com o Banco do Brasil S/A.

Conquanto alegue ter recebido o valor contratado, bem assim ter assumido o pagamento de prestações em R$ 2.589,06, pretende a suspensão dos descontos para não mais pagar nenhum valor, de sorte que tal pleito não merece guarida em sede de liminar, até porque, existe uma dívida a ser paga, portanto, tenho que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada, bem como, a real possibilidade de dano inverso.
(Id 68995453 - Pág. 4)

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Cumpre analisar nesta lide a legalidade dos abatimentos feitos pelo agravado no holerite do agravante.

Este último alega que havia contratado empréstimo no Banco do Brasil com prestações mensais de R$ 2.856,93 e posteriormente aceitou a oferta do Banco Pan (agravado) com juros mais baixos para quitação daquela avença, com pagamento em 96 vezes de R$ 2.588,40.

No entanto, o desconto foi de R$ 3.474,50, e para corrigir o erro o agravado informou que cancelaria esse contrato e faria outros dois, com parcelas de R$ 2.191,20 + R$ 397,20, num total de R$ 2.588,40, o que não ocorreu, e hoje são debitadas as 03 prestações no seu contracheque.

Para comprovar suas arguições, anexou nos autos originários o contrato celebrado em 02/09/2019, de R$ 154.444,88, a ser quitado em 96 vezes de R$ 2.588,06 (id nº

35036324 - Pág. 4); o extrato de consignações vigentes que revelam a existência de 03 empréstimos com o Banco agravado - o primeiro de R$ 3.474,50 mensais, firmado em 11/09/2019, outro de R$ 2.191,20 mensais, firmado em 20/09/2019, e outro de R$ 397,20 mensais, de 10/12/2019 (id nº 35036337 - Pág. 1); e também os e-mails em que teria solicitado ao requerido o saneamento do equívoco apontado.

O agravado não apresentou contraminuta e, ademais, em consulta ao processo em primeiro grau verifica-se que, ao contestar a lide, não anexou nenhum documento que confirmasse as 03 contratações ou ao menos a que deu origem ao desconto ora questionado, de R$ 3.474,50.

Evidentemente, no juízo
a quo
a existência ou não do negócio jurídico será melhor esclarecida; porém, o conjunto probatório disponível nesse momento revela a probabilidade do direito do autor (art. 300 do CPC).

Além disso, ao contrário do que constou no
decisum
, o agravante não pretende a suspensão de toda e qualquer dívida com o agravado, mas sim a continuidade do desconto no montante convencionado (R$ 2.588,40) e a suspensão apenas da consignação de
R$ 3.474,50, que, segundo alega, foi realizada erroneamente e está sendo cobrada a maior.

Também há perigo de dano proveniente da dedução mensal de importância considerável dos seus proventos – o comprometimento da capacidade financeira.

E mais,
a tutela de urgência em discussão é

passível de ser revista, reformada ou invalidada a qualquer tempo
, desde que presentes elementos de convicção mais consistentes. E inexiste risco de
periculum in mora
inverso já que, se futuramente for constatada a regularidade da negociação, o débito poderá ser cobrado normalmente.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EMPRÉSTIMO – SUSPENSÃO DETERMINADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A suspensão dos descontos referentes a empréstimo cuja origem se discute é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e atende ao disposto no art.300 do CPC.

(...) (N.U 1026148-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
TUTELA DE URGÊNCIA - ARTIGO 300 DO NCPC - REQUISITOS PRESENTES
. (...) -
Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, caput)
. -
Preenchidos os requisito legais, deve ser mantida a tutela de urgência
na qual determinou a indisponibilidade da unidade imobiliária, a fim de resguardar eventual direito do autor sobre referido bem.
(AI nº. 10000160263893002, 10ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Mariângela Meyer, julgado em 13/12/2016, publicado em 14/12/2016) (sem destaques no original).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para suspender por ora o desconto mensal de R$ 3.474,50 realizado pelo agravado na folha de pagamento do agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021